Tribunal: TJMT
Processo: 0007512-27.2016.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007512-27.2016.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JESUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 349.104.761-72 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –- OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, interpostos por JESUS PEREIRA DOS SANTOS, cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 36851990 – pág. 01
).

O embargante alega omissão do acórdão ao argumento de que não apreciou a questão quanto à sua
qualidade de assentado da reforma agrária e seu direito à extinção da cobrança por inexistência do crédito ora exigido, em conformidade com a Lei n°. 13.001/2014.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões (Num. 42056485)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegada omissão constante no acórdão. Só
se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1022 do CPC.

O que se verifica, no entanto, é que pretende o embargante forçar nova discussão de matéria sem, contudo, demonstrar cabalmente a existência da omissão. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há omissão. A questão alegada foi examinada, conforme extrato do acórdão (Num. 34493463 – pág. 02/03):

A Lei n.13.001/2014 dispõe sobre a liquidação de créditos concedidos a assentados da reforma agrária, concede remissão nos casos em que especifica.

Como acima destacado, a referida lei concede créditos a assentados, que são destinados à construção, à ampliação ou à reforma de habitação, conforme estabelece ao artigo 1º, vejamos:

“Art. 1º Os créditos concedidos aos assentados da reforma agrária, no período de 10 de outubro de 1985 até 27 de dezembro de 2013, destinados à construção, à ampliação ou à reforma de habitação, efetivados por meio de crédito de instalação de que trata o inciso V do caput do art. 17 da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 , e de assistência financeira de que trata o inciso VI do caput do art. 73 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964 , poderão ser liquidados nas mesmas

condições de pagamento do Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR, instituído pela Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, nos termos do disposto em regulamento.”

O artigo 3º por sua vez estabelece:

Art. 3º Ficam remitidos os créditos de instalação concedidos a assentados da reforma agrária com fundamento no inciso VI do caput do art. 73 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e no inciso V do caput do art. 17 da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, no período de 10 de outubro de 1985 a 27 de dezembro de 2013, cujos valores originalmente concedidos, em uma ou mais operações, somem até R$ 10.000,00 (dez mil reais) por beneficiário.

No caso ora em análise, o crédito foi concedido ao Apelante em 08/06/2010, ou seja, dentro do prazo estabelecido na referida lei; no entanto, em que pese o Apelante defender ser assentado, não traz aos autos nenhum documento que comprove tal condição; de igual forma não comprova que o crédito recebido junto ao Apelado, se destinou à sua instalação na área recebida, ônus que lhe incumbia conforme estabelece o art. 373,I CPC.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

O artigo 3º da Lei 13.001/2014 é claro que: “Ficam remitidos os créditos de instalação concedidos a assentados da reforma agrária (...)”

Não havendo nos autos, prova que o crédito recebido foi destinado a instalação na área recebida, correta a conclusão do juízo de que o crédito obtido refere-se a custeio de atividade de assentado já instalado, que lhe retira do direito de remissão.

Na verdade, o inconformismo com a decisão desta c. Câmara é que movimenta o embargante, à procura de forçar nova discussão da matéria. Não cabem embargos de declaração quando a parte cinge-se a postular reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

Portanto, se o acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta da apelação, não se pode alegar omissão a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020